Tribunal: TJMT
Processo: 1015584-78.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1015584-78.2021.8.11.0000
AGRAVANTE:- TEREZA FURMAN ALVES DE SOUZA
AGRAVADO:- ESPÓLIO DE IRINEU ZANATTA
Agravo de Instrumento n. 1015584-78.2021.8.11.0000 de decisão da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Cobrança de Honorários Advocatícios, indeferiu a reserva de bens do acervo patrimonial do espólio agravado no valor mínimo de R$1.610.823,27, nos autos n. 0001337-71.2012.8.11.0050, Código 60350, que 2a Vara Cível da comarca de Campo Novo do Parecis/MT.
A agravante alega que busca receber R$1.610.823,27 conforme contrato firmado com Irineu Zanatta em 1999, para a prestação de serviços advocatícios em relação ao imóvel rural – Fazenda Farol.
Assegura que se dedicou ao feito por mais de 19 anos para que o agravado obtivesse êxito na causa.
Aduz que promoveu a habilitação do seu crédito no Inventário, no valor de R$ 7.599.374,21 pois na época não contava com parcelas prescritas e, embora o pedido tenha sido julgado improcedente, o juízo a quo determinou a retenção de patrimônio suficiente para garantir a obrigação. Acrescenta que não foi feita a reserva nos autos de inventário, lançando a Agravante a própria sorte.
Anota que inobstante a anterior decisão, a MM Juíza, entendendo ser a Agravante credora de “alguns herdeiros” decidiu por indeferir o pedido de reserva nos autos, diga-se, contrariando determinação que ela mesma havia feito na decisão de habitação de credito
Afirma que o agravado não considerou que o imóvel, objeto da promessa de compra e venda faz parte da garantia oferecida e firmada no contrato de honorários objeto do feito. E mais, há dilapidação do espólio, além de decisão permitindo acordos sem a oitiva do Ministério público, mesmo havendo herdeiros menores.
Discorre sobre a natureza alimentar da verba e pede, no final, a antecipação da tutela recursal.
É o relatório.
A agravante se insurge contra o decisum que indeferiu a reserva de bens do acervo patrimonial do espólio agravado no valor mínimo de R$1.610.823,27, nos autos n. 0001337-71.2012.8.11.0050, Código 60350, que 2a Vara Cível da comarca de Campo Novo do Parecis/MT, proferido nos seguintes termos:
(...)
Nesse aspecto, a despeito dos argumentos trazidos em sua súplica inicial, em perfunctória análise de suas razões e da documentação acostada ao pedido, não constato a plausibilidade mínima necessária e nem os pressupostos legais autorizativos para a concessão da medida pleiteada initio litis.
Isso porque, in casu, não restou evidenciado o perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo, o qual se justifica quando há indícios de que a prestação jurisdicional pleiteada se inutilizará com o decurso do tempo, sendo necessária a medida garantidora quando presentes indícios de ocultação de bens ou dilapidação de patrimônio capaz de comprometer o direito de reparação e/ou ressarcimento perseguido, o que não houve no caso em concreto.
Assim, considerando que nesta fase de cognição sumária, não vislumbro o periculum in mora necessário a ensejar a medida acautelatória pleiteada em sede de tutela, garantir às partes o devido processo legal, nele compreendido a ampla defesa e o contraditório, é a medida mais prudente nesse momento.
Posto isso, do cotejo dos termos acima reproduzidos, indefiro o pedido de tutela de urgência pleiteado, dada a ausência de preenchimento dos requisitos legais exigidos pelo art. 300 do CPC.
O parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não obstante as razões recursais, não ficou demonstrado dano iminente que exija o deferimento da medida neste momento, mesmo porque, como informa a própria agravante, em relação ao pagamento da fazenda que foi vendida, objeto do contrato em discussão, restam duas parcelas que serão pagas em 2022 e 2023.
A matéria será aprofundada no mérito, após a oitiva do agravado.
Importante consignar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Posto isso, indefiro o efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Após, vista à douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 31 de agosto de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator